Tribunal: CARF
Processo: 11080.734846/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734846/2018-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.874 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/04/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, nos termos do art. 74, §
17 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
Adoto o Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação
não homologada, tratada no processo administrativo no 10640.901320/2014-19, cujo
despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000089575581. A multa
foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734846/2018-58
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734846/2018-58

50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no
valor de R$ 240.597,21.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: o dispositivo legal citado como fundamento da autuação não pode
retroagir para penalizá-la.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, proferindo o Acórdão no 14-99.622,
de 31/10/2019 (fls. 17 a 20).
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário (fls.27 a
31), por meio do qual alega o cerceamento de seu direito de defesa pela deficiência no
lançamento e que a norma sancionadora teria sido instituída pela Lei no 13.097 de 19 de janeiro
de 2015, sendo válida apenas para fatos posteriores, inexistindo penalidade para a sua conduta.
O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
A questão trazida a este colegiado cinge-se a multa por compensação não
homologada.
A Notificação de Lançamento no NLMIC - 4220/2018 - MULTA POR
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA (fls. 2 e 3) foi emitida para cobrança da multa por
compensação não homologada objeto da DCOMP 236712867718121313041602, tratada no
processo administrativo 10640.901320/2014-19, julgado em conjunto com o presente processo.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734846/2018-58

A Recorrente alega o cerceamento de seu direito de defesa pela deficiência no
lançamento e que a norma sancionadora (§17 do art. 74 da Lei no 9.430/96) teria sido instituída
pela Lei no 13.097 de 19 de janeiro de 2015, sendo válida apenas para fatos posteriores,
inexistindo penalidade para a sua conduta.
Ainda que a notificação de lançamento tenha sido emitida de forma eletrônica e
contenha informações sintéticas sobre o fato, como é característico em tal tipo de lançamento de
ofício, nela constam as informações suficientes para o pleno exercício do direito de defesa da
Recorrente: o fato (compensação indevida, com o número do processo de crédito e da DCOMP),
o valor e o enquadramento legal. Por tal razão a própria Recorrente, em seu recurso voluntário,
informa que o Despacho Decisório a que se refere a notificação de lançamento foi proferido em
3 de abril de 2014.
Inexiste, portanto, qualquer vício no lançamento que poderia ensejar a nulidade do
procedimento, conforme disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto n.o 70.235/72, que foi realizado
por autoridade competente e assegurado o pleno exercício do direito de defesa à parte.
Também se equivoca a Recorrente quanto à sua alegação de que inexistiria sanção
para a compensação não homologada à época dos fatos. Transcrevo o artigo 74 da Lei no
9.430/96 e os §§ 15 e 17, com suas alterações e vigências:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
...
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014)
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.874 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734846/2018-58

...
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Medida
Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
Conforme já destacado pelo julgador a quo, em que pese a revogação da multa
quando ao pedido de ressarcimento indeferido, foi mantida na legislação a exigência da multa de
50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, prevista no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96. A conduta já era configurada como
infração no §17 na redação dada pela Lei no 12.249, de 2010 e continuou como infração no
mesmo §17 após a Lei no 13.097, de 2015. A redação dada pela MP no 656, de 2014, e pela Lei
no 13.097, de 2015, cominou penalidade menos severa, aplicada sobre o valor do débito não
homologado. Entretanto, no presente tal modificação em nada altera a exigência constante do
presente lançamento, pois, a Fiscalização considerou o valor dos débitos compensados
indevidamente.
A legislação que instituiu a multa de 50% por compensação não homologada
encontra-se vigente e este Conselho não é competente para enfrentar matérias constitucionais em
obediência a Súmula CARF no 2.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital